Tribunal: TJMT
Processo: 1030610-77.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030610-77.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), PATRICIA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 042.118.611-90 (AGRAVANTE), BENEDITO ALINOR CANCIO - CPF: 160.282.601-34 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil e Processual Civil. Agravo de Instrumento. Ação de Reintegração de Posse. Tutela de Urgência. Inexistência de Prova Conclusiva da Data do Esbulho. Necessidade de Dilação Probatória. Requisitos do Artigo 561 do CPC. Não Evidenciados.
Recurso Provido
.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, na Ação de Reintegração de Posse, deferiu medida liminar para reintegrar o Autor na posse de imóvel rural.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em verificar
definir se estão presentes os requisitos legais do artigo 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência na Ação possessória;

III. Razões de decidir

3. A tutela de urgência nas Ações possessórias exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC, além dos requisitos específicos do artigo 561.

4. É possível a antecipação de tutela na Ação de reintegração de posse em que o esbulho data de mais de ano e dia (posse velha), desde que presentes os requisitos que autorizam a sua concessão. Precedentes STJ.

5. No caso, a
documentação constante dos autos não demonstra, com a segurança necessária, a contemporaneidade do esbulho alegado, sendo inconclusivos quanto à sua data. Dessa forma, constatada a necessidade de dilação probatória, não é possível o deferimento do pedido liminar.

6. A execução da medida liminar, na hipótese, pode acarretar a remoção de diversas famílias, o que configura risco de dano grave e irreversível.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: A concessão de tutela de urgência na Ação possessória exige prova inequívoca da ocorrência de esbulho recente, sob pena de necessidade de dilação probatória.

___________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300, 558, 561 e 562.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AI n. 10000220951198001, Rel. Des. Marcos Lincoln, 11ª Câmara Cível, j. 03.08.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Patrícia Pereira dos Santos
em virtude de decisão proferida pela Juíza da 2ª Vara Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Reintegração de Posse n. 1028892-53.2024.8.11.0041, ajuizada por
Benedito Alinor Cancio.

A Juíza singular deferiu a tutela de urgência e determinou a reintegração do autor na posse do imóvel rural, com área de 1,5 hectares, situado na localidade denominada Recanto das Siriemas, bairro Dr. Fábio, nesta Capital.

A Recorrente sustenta que não estão demonstrados os requisitos do artigo 561 do CPC para a concessão da medida liminar possessória, principalmente quanto à contemporaneidade do alegado esbulho.

Argumenta que a posse exercida por ela e outros ocupantes da área é antiga e que tramita Ação de Usucapião desde o ano de 2015 (processo n. 0022245-74.2015.8.11.0041), o que descaracteriza a figura do esbulho recente e impõe necessidade de dilação probatória.

Alega também ilegitimidade ativa do Recorrido, precariedade na demonstração da cadeia possessória e insuficiência técnica dos elementos probatórios utilizados na decisão, como as imagens de satélite e os depoimentos isolados, sem perícia ou contraditório.

Defende, ainda, que o Ministério Público opinou pelo indeferimento da liminar, justamente pela antiguidade da posse e pela pendência da Ação de Usucapião, o que reforça a necessidade de maior instrução e mediação fundiária.

Aponta o risco de dano grave e de difícil reparação decorrente do cumprimento da liminar, como remoção de famílias, demolições e destruição de benfeitorias.

Por fim, sustenta que a decisão agravada contraria os preceitos da Resolução CNJ nº 510/2023.

Pleiteia o provimento do Recurso e a revogação da tutela de urgência.

O pedido liminar foi deferido (Id. 314868369).

Manifestação do Recorrido no Id. 320633375.

A Procuradoria-Geral de Justiça informou a desnecessidade de sua intervenção em razão da falta de interesse público e social (Id. 329834367).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Patrícia Pereira dos Santos
interpôs Recurso de Agravo de Instrumento em virtude da decisão lançada nos autos da Ação de Reintegração de Posse n. 1028892-53.2024.8.11.0041, ajuizada por
Benedito Alinor Cancio.

Ao que se extrai do PJe de 1º grau, o Recorrido Benedito Alinor Cancio ajuizou a Ação e alegou ser legítimo possuidor de chácara, localizada na Fazenda Carumbé, próximo ao Bairro Dr. Fábio, Cuiabá/MT, totalizando uma área de 1,5 (um e meio) hectares, que foi adquirida em 02/03/2007, por meio de Contrato de Compra e Venda.

Relatou que, em 08/10/2023 (oito de outubro de dois mil e vinte e três), invasores, cuja origem é desconhecida, entraram na propriedade e se recusam a deixar o local.

Requereu a tutela de urgência a fim de que fosse expedido mandado de reintegração de posse.

Em 17/10/2014, ocorreu a audiência de justificação, na qual foram colhidos depoimentos de testemunhas que confirmaram o exercício da posse pelo Recorrido.

Posteriormente, a audiência de conciliação não resultou acordo e a Juíza singular determinou a verificação de coincidência entre a área objeto da lide e aquela discutida na Ação de Usucapião Coletivo n. 0022245-74.2015.8.11.0041, ajuizada em 2015 pelos Réus.

A Defensoria Pública, em atendimento à determinação judicial, juntou Certidão técnica elaborada por Engenheiro Civil, que confirmou que há coincidência territorial entre as Ações, correspondente ao lote 26 (vinte e seis), com 1,5 (um e meio) hectares.

O Ministério Público, por sua vez, manifestou-se contrariamente ao deferimento da liminar, em razão da falta do requisito temporal da força nova, uma vez que os Réus alegaram exercer posse desde 2015 (dois mil e quinze), ou seja, desde o ajuizamento da Ação de Usucapião.

Sobreveio a decisão agravada, em que a Julgadora singular deferiu a tutela de urgência e determinou a reintegração do Autor na posse do bem.

Neste ponto reside o inconformismo da Recorrente.

Nas razões do Recurso, sustenta que não estão demonstrados os requisitos do artigo 561 do CPC para a concessão da medida liminar possessória, principalmente quanto à contemporaneidade do alegado esbulho.

Argumenta que a posse exercida por ela e outros ocupantes da área é antiga e que tramita Ação de Usucapião desde o ano de 2015 (processo n. 0022245-74.2015.8.11.0041), o que descaracteriza a figura do esbulho recente e impõe necessidade de dilação probatória.

Alega também ilegitimidade ativa do Recorrido, precariedade na demonstração da cadeia possessória e insuficiência técnica dos elementos probatórios utilizados na decisão, como as imagens de satélite e os depoimentos isolados, sem perícia ou contraditório.

Defende, ainda, que o Ministério Público opinou pelo indeferimento da liminar, justamente pela antiguidade da posse e pela pendência da Ação de Usucapião, o que reforça a necessidade de maior instrução.

Aponta o risco de dano grave e de difícil reparação decorrente do cumprimento da liminar, como remoção de famílias, demolições e destruição de benfeitorias.

Por fim, sustenta que a decisão agravada contraria os preceitos da Resolução CNJ nº 510/2023.

Sobre o tema, vale esclarecer que a concessão de tutela de urgência nas Ações possessórias encontra disciplina específica no artigo 562 do Código de Processo Civil, o qual estabelece que, estando a petição inicial devidamente instruída, o Juiz deferirá, sem ouvir o Réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração.

Esse dispositivo harmoniza-se com o artigo 300 do mesmo Código, que exige, para a concessão de tutela de urgência, a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Especificamente em relação às Ações possessórias, o artigo 561 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao Autor provar: (i) a sua posse; (ii) a turbação ou esbulho praticado pelo Réu; (iii) a data da turbação ou do esbulho; (iv) a perda da posse, na Ação de reintegração.

Ademais, a jurisprudência tem firme o entendimento de que
é possível a antecipação de tutela em ação de reintegração de posse em que o esbulho data de mais de ano e dia (posse velha), desde que presentes os requisitos que autorizam a sua concessão.
(STJ, REsp 1194649/RJ)

No caso, a decisão agravada assentou a existência de probabilidade do direito com base em depoimentos das testemunhas indicadas pelo Recorrido e imagens extraídas do
Google Earth Pro
e
Street View
, que atestam que o esbulho é recente, datado de 2023.

Por outro lado, o laudo técnico, elaborado pelo Engenheiro Civil da Defensoria Pública, atesta que há coincidência territorial entre a área de 1,5 (um e meio) hectares objeto da Ação de Reintegração de Posse e aquela discutida na Ação de Usucapião Coletivo.

Essa circunstância suscita controvérsia relevante acerca da data do alegado esbulho, pois, ao que tudo indica, a área já se encontrava ocupada pelos Réus ao menos desde 2015, quando foi ajuizada a demanda de Usucapião coletivo.

Assim, não é possível afirmar, com a clareza necessária nesta fase processual, que o esbulho ocorreu efetivamente em 08/10/2023, conforme alegado pelo Recorrido.

As testemunhas confirmaram que o Recorrido (Autor) visitava o local e procedia atos de manutenção, mas não esclareceram de forma conclusiva se a ocupação pelos Réus ocorreu efetivamente em outubro de 2023 ou se já existia anteriormente.

Além disso, as imagens do
Google Earth Pro
e
Street View
, por sua vez, tampouco atestam a data precisa do esbulho, pois não possuem lastro técnico suficiente.

Nesse contexto, ao que parece, trata-se de hipótese de posse velha, que demanda instrução probatória adequada para a elucidação da controvérsia, não sendo compatível com a concessão de tutela de urgência em cognição sumária.

Ademais, vale ressaltar que o Ministério Público se manifestou expressamente contrário ao deferimento da medida liminar.

Diante dessas circunstâncias, verifica-se a necessidade de apurar a real data do esbulho, bem como determinar qual das partes efetivamente exercia a posse ao tempo do alegado esbulho.

Quanto ao perigo de dano, no caso, milita em favor da Recorrente, e não do Recorrido.

Conforme certificado pelo Oficial de Justiça, existem mais de 20 (vinte) casas construídas na área. A reintegração liminar, sem a devida instrução probatória e certeza quanto à data do esbulho, acarreta o desapossamento dessas famílias, com potencial dano grave e irreversível, incluindo a perda de moradia e destruição de benfeitorias.

Desse modo, verifica-se que, em cognição sumária, não estão demonstrados os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência, motivo pelo qual se impõe a reforma da decisão e o indeferimento do pedido.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

1. A ação de reintegração de posse de força velha, isto é, a decorrente de esbulho praticado há mais de ano e dia, em princípio, processa-se pelo procedimento ordinário, nos termos do artigo 558, Parágrafo único, do CPC/2015. 2. Assim, para que o autor obtenha provimento possessório liminar, faz-se necessária a comprovação dos requisitos do artigo 300 do CPC/2015, mais precisamente, dos "elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". 3. Ausentes os requisitos legais, mormente diante da necessidade de dilação probatória, deve ser indeferido o pedido de tutela provisória. 4. Recurso provido. (TJ-MG - AI: 10000220951198001 MG, Relator.: Marcos Lincoln, j. 03/08/2022, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, publicado 03/08/2022).

Quanto à alegada ilegitimidade ativa suscitada pela Recorrente, deve ser submetida ao Juiz singular, sob pena de supressão de instância.

Ante o exposto,
dou provimento ao Recurso,
reformo a decisão agravada e indefiro a tutela de urgência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026